Tribunal: TJBA
Processo: 8075747-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8075747-28.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES PACIENTE: MAURÍCIO RODRIGUES ARAÚJO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. FLAGRANTE ILÍCITO E ILEGALIDADE NA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PROVOCADO. CRIME CONTINUADO. EXTORSÃO CONFIGURADA. AGIOTAGEM COM JUROS EXORBITANTES. GRAVE AMEAÇA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8075747-28.2025.8.05.0000, tendo OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, como Impetrante e, na condição de Paciente, MAURÍCIO RODRIGUES ARAÚJO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR